Tribunal: TJMT
Processo: 1012993-83.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012993-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA KAROLAYNE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 067.510.761-00 (APELANTE), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), ODONTOCOMPANY (APELADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ANDRESSA OLIVEIRA COSTA CRO/MT 8586 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

ANA KAROLAYNE DINIZ DE OLIVEIRA

APELADO(S):

ANDRESSA OLIVEIRA COSTA

ODONTOCOMPANY

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – INDICAÇÃO DE PRÓTESE REMOVÍVEL FLEXÍVEL – AUSÊNCIA DE DEMONSTAÇÃO DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELA PARTE REQUERIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação assumida pelo profissional liberal em procedimento estético embelezador é de resultado, sua responsabilidade é de culpa presumida, sendo do profissional o ônus de comprovar que não agiu com culpa em qualquer das modalidades: negligência, imprudência ou imperícia.

Se do conjunto probatório dos autos, verifica-se que não houve
falha na prestação dos serviços, uma vez que os documentos colacionados demonstram que a parte autora contratou a colocação de prótese flexível e não prótese fixa, não se mostra
cabível a indenização por danos morais e materiais, devendo ser mantida a sentença de improcedência da demanda.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA KAROLAYNE DINIZ DE OLIVEIRA
contra a sentença que na
Ação de Indenização por Dano Moral e Material nº. 1012993-83.2022.8.11.0041

ajuizada em face de
ANDRESSA OLIVEIRA COSTA e ODONTOCOMPANY,
julgou improcedentes os pedidos formulados na demanda, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15.

Condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizada, nos termos do art. 85 do CPC/15. Contudo, a autora fica isenta do pagamento em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC/15).

Em suas razões recursais, alega que devido a problemas odontológicos, procurou a clínica da requerida para a colocação de uma prótese dentária e após avaliação técnica, foi informada de que o ideal seria a colocação de implantes ósseos e dentários, mas devido às limitações financeiras da autora, foi sugerida a colocação de prótese removível com grampos como alternativa mais econômica.

Sustenta que após várias tentativas de ajuste e correção, sem sucesso, a apelada começou a evadir-se de atender a requerente, que permaneceu com uma prótese inadequada e desconfortável, causando constrangimento e abalo moral.

Salienta que o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), dispõe que o fornecedor de serviços é responsável pela reparação de danos causados ao consumidor e, no caso, a experiência vivenciada pela autora evidencia essa falha, portanto, é incontestável os gastos decorrentes da falha no serviço odontológico, bem como a necessidade de tratamentos futuros, o que caracteriza o dano material.

Aduz que ocorrência de ato ilícito que lhe causou diversos prejuízos e sofrimentos, razão por que pleiteia indenização por danos morais, acrescido de honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões (ID
192170175)
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Consoante se extrai dos autos, a requerente
ANA KAROLAYNE DINIZ DE OLIVEIRA
ajuizou a
Ação de Indenização por Dano Moral e Material nº. 1012993-83.2022.8.11.0041

em face de
ANDRESSA OLIVEIRA COSTA e ODONTOCOMPANY,

aduzindo que
devido a problemas odontológicos se dirigiu até a clínica requerida, para colocação de uma prótese dentaria e após avaliação técnica e orçamento, recebeu um orçamento no valor de R$ 1.450,00 (um mil quatrocentos e cinquenta reais), mais a contratação de um plano odontológico, no valor de R$ 478,00 (quatrocentos e setenta e oito reais), sendo este último em parcelas de R$ 20,00 (vinte reais).

Relatou que após alguns dias de uso, notou que a prótese dentária não ficou fixa em sua gengiva, motivo pelo qual procurou a clínica por diversas vezes para que fosse solucionado o problema, mas nenhum profissional atendeu a autora.

Diante disso, ajuizou a presenta ação postulando pela condenação de danos materiais (devolução de R$ 1.450,00), e danos morais de R$10.000,00.

Na contestação, suscitou a preliminar de falta de interesse de agir, por ausência da pretensão resistida. No mérito, alegou que a autora buscou atendimento junto à requerida no dia 11/03/2020, para avaliação e orçamento e, na mesma data, contratou o plano odontológico no valor mensal de R$19,90, o qual lhe dava direito a realizar procedimentos como limpeza, restauração simples, extração simples e restauração de emergência. Aduziu que a autora passou por consulta inicial e exame de imagem, ficando constatado que ela possuía muitas perdas de dentes por infecção na gengiva, perdas ósseas, ocasião que lhe foi indicada a fixação de implantes ósseos e dentários, no entanto, a autora afirmou não ter condições financeiras, optando, então, pela colocação de prótese removível com grampos, posteriormente trocada para a prótese removível flexível. Sustentou que a autora sempre foi atendida na clínica requerida e que tinha pleno conhecimento de que as próteses colocadas não eram definitivas, bem como que se encontra inadimplente. Ao final, requereu a improcedência da ação.

Ao sentenciar, a d. magistrada
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo,
julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Inconformada, a autora
interpôs o presente
recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se restou demonstrada a falha na prestação dos serviços da dentista/apelada ao realizar o procedimento de colocação de prótese.

Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação assumida pelo profissional liberal em procedimento estético embelezador é de resultado e sua responsabilidade é de culpa presumida, sendo do profissional o ônus de comprovar que não agiu com culpa em qualquer das modalidades: negligência, imprudência ou imperícia (artigo 14, §4º, do CDC).

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”

In casu,
observa-se do conjunto probatório que as partes firmaram contrato para prestação de serviços odontológicos na data de 11/03/2020, no valor mensal de R$ 19,90, conforme ID 183164682.

Verifica-se que o contrato previa a realização de procedimentos como limpeza, restauração simples, extração simples e restauração de emergência, sendo que na cláusula 3, constava que para cada tipo de procedimento específico seria cobrada uma taxa, além da mensalidade. Vejamos:

No caso, a autora realizou exames e foi atendida pelos profissionais da apelada várias vezes desde a contratação do plano odontológico, conforme prontuários de atendimento de ID 183164683, os quais demonstram que a autora contratou a colocação de prótese flexível pelo valor de R$ 950,00 (ID 183164686), ou seja, não houve a contratação de prótese fixa e sim de prótese móvel, portanto, não há falar que “a próstese não ficou fixa em sua gengiva” ou que a apelada se negou a atender a apelante.

Ademais, verifica-se que a apelante não trouxe provas hábeis a fim de comprovar a contratação de prótese fixa.

Desse modo,
em que pese a requerente/apelante alegar que toda situação ocorrida se deu por culpa e responsabilidade da apelada,
possível concluir que não houve
falha na prestação dos serviços prestados, pois não se evidencia o nexo de causalidade entre o alegado dano e a conduta profissional da requerida, uma vez que a requerente deixou de comprovar suas alegações iniciais (artigo 373, inc. I, do CPC/15).

Portanto,
não havendo demonstração de que houve imperícia na realização do procedimento, bem como a conduta, o nexo causal e o dano, não se configura a responsabilidade ensejadora do dever de indenizar pelos danos morais.

Em relação aos danos materiais, a parte apelante postula pelo ressarcimento do
valor de R$ 1.450,00, porém, ausente nos autos prova do pagamento de tal quantia pela parte apelante.

Além da culpa exclusiva que afasta a responsabilidade pela falha na prestação do serviço, inexiste o próprio defeito na medida em que a parte autora recebeu o produto que solicitou.

Logo, também não prospera o pedido de indenização por danos materiais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023